Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713978-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALIPIO DO SOCORRO VIEIRA ROMA, DIVINO BORGES DA SILVA, LUIS ROBERTO COSTA, AGNALDO RODRIGUES ALVES, CELSO ALVES PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, PAULO GUILHERME FERREIRA LEITE, FRANCISCO RIBEIRO DE MELO, EDJAIRO MONTEIRO PEREIRA D E S P A C H O Verifica-se que o presente AGI (0713978-70.2019.8.07.0000) é conexo aos recursos 0713819-30.2019.8.07.0000 e 0717190.02.2019.8.07.0000, pois foram interpostos em face da mesma decisão interlocutória. Dessa feita, os presentes embargos de declaração ficarão aguardando na Secretaria o julgamento dos AGI's 0713819-30.2019.8.07.0000 e 0717190.02.2019.8.07.0000, para julgamento conjunto de eventuais embargos de declaração opostos nos referidos recursos, a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Estando os 3 recursos na mesma fase, voltem-me conclusos. P.I. Brasília, 16 de junho de 2020 15:33:37. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador